Tribunal: TJSP
Processo: 1010192-24.2014.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
r Estadual n.o 1.179/12, relativamente ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011 – Admissibilidade – Estado de São Paulo que não comprovou o pagamento retroativo do adicional de insalubridade à autora, conforme determinado pela Lei Complementar Estadual n.o 1.179/12 – Sentença de procedência mantida – Remessa necessária desprovida.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1010192-24.2014.8.26.0506; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Servidora Pública Estadual – Pretensão ao pagamento do adicional de insalubridade nos moldes da Lei Complementar Estadual n.o 1.179/12, relativamente ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011 – Admissibilidade – Estado de São Paulo que não comprovou o pagamento retroativo do adicional de insalubridade à autora, conforme determinado pela Lei Complementar Estadual

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Servidora Pública Estadual – Pretensão ao pagamento do adicional de insalubridade nos moldes da Lei Complementar Estadual n.o 1.179/12, relativamente ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011 – Admissibilidade – Estado de São Paulo que não comprovou o pagamento retroativo do adicional de insalubridade à autora, conforme determinado pela Lei Complementar Estadual n.o 1.179/12 – Sentença de procedência mantida – Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
1
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária Cível no 1010192-24.2014.8.26.0506
M
Registro: 2020.0000562511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010192-24.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida SANDRA CRISTINA QUIRINO CAMPOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010192-24.2014.8.26.0506
M
Voto no 17.455
Remessa Necessária Cível no 1010192-24.2014.8.26.0506
Recorrente : JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida : SANDRA CRISTINA QUIRINO CAMPOS
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : RIBEIRÃO PRETO
Juíza de 1o Grau: LUÍSA HELENA CARVALHO PITA
REMESSA NECESSÁRIA
Servidora Pública Estadual

Pretensão ao pagamento do adicional de insalubridade nos moldes
da Lei Complementar Estadual n.o 1.179/12, relativamente ao
período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011 Admissibilidade
Estado de São Paulo que não comprovou o pagamento retroativo
do adicional de insalubridade à autora, conforme determinado pela
Lei Complementar Estadual n.o 1.179/12
Sentença de
procedência mantida Remessa necessária desprovida.
Trata-se de remessa necessária, única
interposta, nos autos da ação ajuizada por servidora pública
estadual visando à condenação do Estado de São Paulo ao
pagamento do adicional de insalubridade relativo ao período
de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, nos moldes da Lei
Complementar Estadual n. 1.1179/12, julgada procedente pela
r. sentença de fls. 79/81.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora, servidora pública estadual,
ajuizou a ação visando a aplicação da Lei Complementar
Estadual n. 1.179/12, no período de janeiro de 2010 a
dezembro
de
2011, que
alterou o artigo 3.o da Lei
Complementar Estadual n.o 432/85:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010192-24.2014.8.26.0506
M
“
Artigo 1o - O artigo 3o da Lei Complementar no 432, de
18 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte
redação:
'Artigo 3o - O adicional de insalubridade será pago ao
funcionário ou servidor de acordo com a classificação
nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo,
respectivamente, aos seguintes valores:
I - a partir de 1o de janeiro de 2010, R$ 408,00
(quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e
quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais);
II - a partir de 1o de janeiro de 2011, R$ 432,00
(quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00
(duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito
reais);
III - a partir de 1o de março de 2011, R$ 436,00
(quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00
(duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove
reais);
IV - a partir de 1o de janeiro de 2012, R$ 497,60
(quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta
centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais
e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro
reais e quarenta centavos).
Parágrafo único - O valor do adicional a que se refere
este artigo será reajustado, anualmente, no mês de
março, com base no Índice de Preços ao Consumidor -
IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas FIPE.' (NR)
Artigo 2o - As despesas decorrentes da aplicação desta
lei complementar correrão à conta das dotações próprias
consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se
necessário.
Artigo 3o - Esta lei complementar entra em vigor na
data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1o
de janeiro de 2010.”
Com efeito, embora haja previsão de
retroatividade da Lei Complementar Estadual n. 1.179/12, o
Estado de São Paulo não comprovou tenha efetuado o pagamento
do adicional de insalubridade à autora nos termos da referida
lei, de modo que o pedido da autora era mesmo de ser
acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010192-24.2014.8.26.0506
M
Destarte, a r. sentença deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
oficial.
RENATO DELBIANCO
Relator